Tribunal: TJDFT
Processo: 0725562-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTAS BANCÁRIAS DE TITULARIDADE DOS FILHOS DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A devolutividade restrita do Agravo de Instrumento não permite o exame de questões estranhas àquelas efetivamente decididas pelo Juízo de origem na decisão recorrida.
2. Para que se autorize a penhora dos valores depositados nas contas dos filhos da devedora, seria necessário que a credora comprovasse o fluxo financeiro e demonstrasse que tais recursos integravam o patrimônio que deveria responder pela dívida. A mera presunção de que o numerário existente nas contas dos filhos pertence à devedora, especialmente quando não comprovado que se originam diretamente dela, não constitui, por si só, indício suficiente para caracterizar fraude à execução ou justificar a constrição de bens de terceiros que não integram a lide.
3. Embora a Agravante defenda, com base no art. 790, III, do CPC/15, a possibilidade de constrição patrimonial sobre bens de terceiros, tal medida exige a demonstração de que os bens pertenciam originalmente ao devedor e foram transferidos a terceiros com o claro propósito de frustrar a execução - o que não se comprovou no caso em análise.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. Agravo Interno prejudicado.